Tribunal: TJDFT
Processo: 0713917-46.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0713917-46.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADILSON PLAUTO ZOGLIO JUNIOR APELADO: BANCO BMG SA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por ADILSON PLAUTO ZOGLIO JÚNIOR contra sentença do juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em face de BANCO BMG S.A, julgou improcedentes os pedidos autorais (ID 60233328). Em suas razões (ID 59672095), a apelante sustenta que: 1) a análise da gravação da ligação telefônica juntada aos autos é de extrema relevância para o deslinde da demanda; 2) a prova pericial é um meio idôneo e eficaz para a elucidação dos fatos controvertidos (art. 464 do Código de Processo Civil – CPC); 3) a jurisprudência tem reconhecido a necessidade da produção de prova pericial em casos semelhantes. Requer, preliminarmente, o deferimento da prova pericial para resolução da controvérsia apresentada nos autos. No mérito, a reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais. Sem preparo, diante da concessão da justiça gratuita. Em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao apelante para se manifestar quanto às preliminares e prejudiciais de mérito suscitadas em contrarrazões à apelação. Concedo o prazo de 15 dias, por analogia ao art. 1.009, § 2o do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator